Tribunal: STF
Processo: Pet 12416
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA O TEMA 766 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.030, §2º, E 1.042, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.